Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-65.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. LANCE NÃO HONRADO. MULTA. COMISSÁO DO LEILOEIRO. DESPESAS ADMINISTRATIVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA.
1. O Recorrente afirma que tem, como consumidor, direito a boa informação, que teria sido sonegada pelo Apelado. Alega que a comissão do leiloeiro, a multa contratual e a taxa administrativa são valores demasiadamente, desproporcionais para a cobrança, por serem abusivas e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, pois o leiloeiro não teve qualquer prejuízo.
2. Contudo, conforme determinação contida no artigo 32, parágrafo III do Dec. 21.981 de 19.10.32, é legítima a cobrança pelos honorários de leiloeiro, bem como pela multa, ante a falta do arrematante que não honra o lance, realizando o pagamento respectivo. Assim, inviável a tese que argumenta que os referidos honorários e multa configuram exigência de vantagem ilícita.
3. Cumpre salientar, que a participação de qualquer cidadão nos leilões promovidos pelo Apelado só pode ocorrer após o preenchimento de cadastro do interessado e adesão às regras ali definidas, não sendo, pois, possível a alegação de desconhecimento ou falta de informação.
4. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.